Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-21.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1015363-21.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP.
Recorrido: CELSO SOARES DE MELO.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPTU – COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO TRIBUTÁRIO QUITADO - DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS NULOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Restando demonstrado que o IPTU do recorrido fora devidamente quitado, o cancelamento das cobranças tributárias, deve ser mantido.
2- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015363-21.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO SOARES DE MELO - CPF: 618.055.569-91 (RECORRENTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO -
IPTU – COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO TRIBUTÁRIO QUITADO - DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS NULOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Restando demonstrado que o IPTU do recorrido fora devidamente quitado, o cancelamento das cobranças tributárias, deve ser mantido.

2-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021